Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-62.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000044-62.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALDIONOR JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS
. VÍNCULO TRABALHISTA. PROVA. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
0000044-62.2016.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram, como Apelante
WALDIONOR JOSE DA SILVA
, e, como Apelado, MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07